Tribunal: STF
Processo: Rcl 35325
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF.



    2. In casu, não há falar em necessidade de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, eis que o Tribunal reclamado utilizou-se de atribuição própria, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 896-A.



    3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.